Tribunal: STF
Processo: HC 205856
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outro, em favor de Herivelto Barbosa Lima, contra decisão proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar nos autos do HC 689.481 – SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e art. 180, caput, do Código Penal, respectivamente, às penas de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 729 dias-multa, e às penas de 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 14 dias-multa (eDoc 3, p.56/94).
    Em face da sentença penal condenatória a defesa interpôs recurso de apelação (eDoc 3, p.79), pleiteando, em suma, a absolvição do acusado em razão da suposta insuficiência probatória, sem mencionar irresignação quanto à avaliação negativa dos maus antecedentes . 
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio da sua 4ª Câmara de Direito Criminal negou provimento ao recurso. (eDoc 3, p.1/7).
    Daí a impetração do HC 698.481 no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento do mérito (eDoc 2). 
    Nesta Corte o impetrante afirma que suas condenações anteriores não poderiam ser consideradas negativamente na primeira fase de dosimetria da pena como maus antecedentes pois versam sobre fatos muito antigos. 
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer. 
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005). 
    Na hipótese dos autos, não verifico a ocorrência de manifesta e incontestável ilegalidade a reclamar a superação da referida súmula. 
    Conforme constou na sentença condenatória, extraio trecho do cálculo dosimétrico quanto ao crime de tráfico de drogas:
    Na primeira fase, levando-se em conta os péssimos antecedentes criminais do acusado (processos nºs 0000137-52.1987.8.26.0032, 0000118-37.1987.8.26.0032, 2000035-46.1987.8.26.0077, 2000055-74.1987.8.26.0032 e 2000160-14.1987.8.26.0032 fls. 376/379), fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e cinte e cinco) dias-multa, mínima legal acrescida de 1/4 (um quarto); no caso de o agente registrar mais de uma condenação anterior com trânsito em julgado, o aumento, na primeira fase de dosagem da pena, deve corresponder a 1/4 - um quarto (nesse sentido: TJ-SP - APL: 297193820048260050 SP 0029719-38.2004.8.26.0050, Relator: Edison Brandão, Data de Julgamento: 01/02/2011, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/02/2011; TJ-SP - APL: 274732020108260451 SP 0027473-20.2010.8.26.0451, Relator: Rachid Vaz de Almeida, Data de Julgamento: 02/06/2011, 10ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/06/2011). (eDoc 3, p.67)
    Em relação ao crime de receptação:
    Na primeira fase, levando-se em conta os péssimos antecedentes criminais do acusado (processos nºs 0000137-52.1987.8.26.0032, 0000118-37.1987.8.26.0032, 2000035-46.1987.8.26.0077, 2000055-74.1987.8.26.0032 e 2000160-14.1987.8.26.0032 fls. 376/379), fixo a pena-base em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa, mínima legal acrescida de 1/4 (um quarto); no caso de o agente registrar mais de uma condenação anterior com trânsito em julgado, o aumento, na primeira fase de dosagem da pena, deve corresponder a 1/4 - um quarto consoante já exposto. (eDoc 3, p.68)
    O TJSP apreciando o recurso de apelação, por sua vez, asseverou que o réu apresentava maus antecedentes legitimando o acréscimo realizado na fração de ¼ de pena por registrar mais de uma condenação anterior com trânsito em julgado (eDoc 3, p.7). 
    Assim, em análise cabível a este momento processual não se vislumbra manifesta e grave ilegalidade a ensejar a supressão da avaliação de mérito pelo Superior Tribunal de Justiça. 
    O ministro relator do STJ asseverou que, antes de qualquer pronunciamento sore a temática, se mostravam necessárias informações da autoridade coatora e parecer do Ministério Público Federal, oportunidade em que os solicitou. (eDoc 2, p.2).
    Ressalta-se ainda que não consta nos autos folha de antecedentes do paciente atualizada e integral a permitir uma análise exauriente. Foi apresentada junto a estes autos somente certidão do Estado de São Paulo de distribuições criminais até agosto de 2018, não contendo informações necessárias acerca de todos os processos considerados pelo tribunal de origem na consideração negativa dos maus antecedentes. 
    Não se pode, assim, por ora, rechaçar a avaliação do julgador das instâncias ordinárias que aferiu, avaliando o caso concreto, a vida pregressa do agente para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios da individualização da pena e da isonomia. 
    Nesse sentido:
    DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.(RE 593818, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-277 DIVULG 20-11-2020 PUBLIC 23-11-2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente